Tribunal: TJMT
Processo: 1029988-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029988-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (APELANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — IMPOSIÇÃO DE MULTA —
QUANTUM
ARBITRADO - CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE

- OBSERVÂNCIA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIVERSO ONLINE S/A
, em face de sentença (Id. 84072033) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em ação declaratória de nulidade de crédito não tributário (multa PROCON-MT), ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, verbera que “
a separação dos Poderes, no sentido de não interferência entre um e outro, só se dá no espaço discricionário de um ou de outro e, segundo, é nociva a negação de interferência pelo poder judiciário em atos administrativos sob o argumento da separação que, em verdade, compreendido no contexto constitucional em que se encontra, exige tal conduta ao invés de repudiá-la
”.

Assevera que “
no caso, não há discricionariedade possível no ato e, portanto, não se pode afastar a interferência do Poder Judiciário, que deve se pronunciar não somente sobre o cumprimento mecânico de um rito, mas também sobre a correta interpretação e aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, antes, da Constituição Federal
”.

Aduz que “
os serviços supracitados foram aceitos, contratados e mantidos pela própria consumidora que utilizou e teve todos os serviços à sua disposição. Veja-se que as cobranças foram realizadas ao longo de nove meses sem que jamais tenha havido questionamento pela autora. Tão logo houve a solicitação de cancelamento da contratação, pela consumidora, o UOL a atendeu
”.

Argumenta que “
prestou os devidos esclarecimentos com relação às contratações, sendo certo que agiu com boa-fé e idoneidade, razão pela qual não descumpriu qualquer dispositivo previsto no Código de Defesa do Consumidor, não havendo justificativa possível para a aplicação da penalidade Administrativa
”.

Ao final, requer o provimento do recurso, alternativamente, a redução da multa administrativa.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 84072039) e o recolhimento do preparo (Id. 84072038).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 84072041).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito ante a ausência das hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A empresa
Universo Online S/A
ajuizou

a ação originária com a finalidade de obter a declaração de nulidade do crédito consubstanciado em multa lavrada pelo PROCON-MT, por infração à legislação consumerista, sob a alegação, em síntese, de que não cometeu a infração a si imputada, ainda que a multa não é um ato discricionário e está submetida à análise e revisão do Poder Judiciário, de modo que cabe sua anulação ou correção.

Além disso, discorreu sobre a proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa arbitrada no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

O processo administrativo no 0115-024.082-21 (Id. 72520035) iniciou-se por meio de reclamação da consumidora Marileusa Campos Barbosa no Órgão de Defesa e Proteção do Consumidor - PROCON, por suposta cobrança indevida do valor de R$ 1.005,02 (mil, cinco reais e dois centavos), em razão de prestação de serviços não contratados, a configurar a infração ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O processo administrativo foi instruído e com observância do contraditório e ampla defesa, e analisados os pontos da causa, o recurso administrativo foi indeferido, sendo mantida a multa.

Sobreveio o ajuizamento da ação anulatória com sentença de improcedência, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“Dessa forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.

Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), de maneira que, não tendo ressaído do conjunto probatório dos presentes autos, nenhum vício ao processo administrativo do qual restou-se frustrado, a medida que se impõe é a do indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial.

III – DISPOSITIVO

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Determino a retificação do ID. 17982594, por não tratar-se de sentença de extinção e sim intimação para produção de provas.

P.R.I. (...)”. (Id. 72520954 – fls. 1/5).

Pois bem. Do substrato probatório colacionado aos autos, a conduta do apelante se enquadra perfeitamente ao artigo fundamental da infração praticada, senão vejamos:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Assim, o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à empresa e dos dispositivos legais infringidos, bem ainda devidamente exercitado o contraditório e a ampla defesa.

O regramento dispõe a desnecessidade de prova dos fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia à empresa comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que resultou na multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a tese da petição inicial, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da
legalidade
, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto no 2.181/97.
2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.
3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (TJMT, N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJMT, N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-los, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que não ocorreu.

As provas dos autos são suficientes para embasar a multa administrativa imputada, na medida que a desconstituição é encargo da empresa, consoante já registrado.

Com efeito, uma
vez demonstrada a legalidade da penalidade imposta, a análise do mérito do ato administrativo ocasionaria ofensa ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2o da Constituição Federal, o qual preleciona, se ausente a ilegalidade nos atos administrativos, estes são independentes.

Não se pode examinar o critério de valor utilizado pela autoridade administrativa, ou seja, no mérito administrativo, sujeito a adentrar no exame da discricionariedade. Logo, o procedimento que culminou na multa fluiu de maneira regular, respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Quanto à fixação da quantia da penalidade, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Ainda, o artigo 47 do Decreto Estadual no 3.571/04: “
A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, respectivos enquadramento legal e, se condenatória a natureza e gradação da pena
”.

Conjugando os argumentos veiculados na peça inicial, o processo administrativo no 0115-024.082-21 (Id. 72520035), foram corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), de modo adequado e condizente com a realidade fática, além de considerar a capacidade econômica do infrator, observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido, assim, atendido o critério da razoabilidade. Recrudesce a necessidade de “
quantum
” a um patamar que atenda o escopo da lei, que é o caráter pedagógico envolto, e o expressivo poder econômico.

Dessa forma, tendo em conta o grau da transgressão à legislação consumerista, a capacidade econômica da prestadora de serviço, escorreita a conclusão dada pelo Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na mesma intelecção, destaco julgados da 1a e 2a Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO- NULIDADE DA CDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem-se que havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade, sendo a CDA é válida e exigível.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido.

(N.U 0023421-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

À guisa de conclusão, não há falar em nulidade da multa aplicada pelo PROCON-MT, por descumprimento à legislação consumerista, tampouco na minoração do valor da multa aplicada, em total harmonia com o disposto na legislação consumerista, motivo por que a sentença não comporta reforma.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022